Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS (agravante/exequente) em face da decisão (ID 179271504, dos autos de origem) que, proferida nos autos do cumprimento de sentença, no 0719535-35.2019.8.07.0001, movido em face de GIOVANNI CARLOS TIVERON JUNIOR (agravado/executado), determinou o arquivamento provisório do feito. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 57194054). Contrarrazões ID 57848573. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 204702403 - autos originais), foi proferida sentença, em 21/08/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 2a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.